Tribunal: TJES
Processo: 5004044-70.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes ocorridos na investigação da prova
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004044-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGENES LOUREIRO ARAUJO

COATOR: 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital - Vitória e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004044-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGENES LOUREIRO ARAUJO

COATOR: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL - VITÓRIA
IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013), apurado no âmbito da "Operação Octopus", que investiga a atuação do grupo Primeiro Comando de Vitória (PCV). A defesa objetiva a revogação da prisão preventiva decretada e mantida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, ou a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há carência de fundamentação concreta e ausência de individualização da conduta do paciente na decisão constritiva; (ii) saber se o acervo probatório é frágil por derivar de prova indireta oriunda da extração de dados de celular pertencente a terceiro; (iii) saber se inexiste contemporaneidade dos fatos a justificar a prisão cautelar; e (iv) saber se é possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. Não há ausência de fundamentação ou falha na individualização da conduta, pois a prisão preventiva ancora-se na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. O paciente é apontado individualmente, existindo indícios concretos de que integra o PCV e atua na gerência da "boca de fumo" denominada "Iraque", no Complexo da Penha, mantendo diálogos diretos com lideranças e participando de grupos de monitoramento armado da região.

4. Os elementos probatórios derivados da extração de dados de aparelho celular de terceiro ("WS") são válidos nesta etapa processual, visto que decorrem de compartilhamento devidamente submetido e autorizado pelo controle do Poder Judiciário.

5. A tese de ausência de contemporaneidade não se sustenta, uma vez que o delito em tela (organização criminosa) possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, caracterizando o perigo atual e a necessidade de interromper as atividades ilícitas da facção.

6. Em razão da gravidade concreta (atuação em organização criminosa complexa, hierarquizada, armada e com domínio territorial), as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inócuas, inadequadas e insuficientes para impedir a reiteração delitiva e acautelar o meio social.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

DIÓGENES LOUREIRO ARAUJO,
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Liminar indeferida, conforme id.
18610210
.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
19154461
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
19649736
, por intermédio dos Procuradores
Almiro Gonçalves da Rocha, Altamir Mendes de Moraes, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Carla Stein, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Márcia Jacobsen,
opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004044-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGENES LOUREIRO ARAUJO

COATOR: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL - VITÓRIA
IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

DIÓGENES LOUREIRO ARAUJO,
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, decorrente da decretação e manutenção de sua prisão preventiva nos autos da ação penal de origem (nº 5014148-83.2025.8.08.0024).

Sustentam a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, argumentando haver carência de fundamentação concreta na decisão constritiva e falta de individualização pormenorizada de sua conduta.

Alegam, ainda, que as provas seriam indiretas, baseadas unicamente em dados extraídos de aparelho celular pertencente a terceiro, cujo acesso integral não teria sido disponibilizado à defesa. Por fim, aduzem ausência de contemporaneidade dos fatos investigados (datados de 2023) e pugnam pela possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Requerem, assim, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, preenchendo os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Passo a refutar, de forma pormenorizada, as teses levantadas pela impetrante:

1. Da Correta Individualização da Conduta e Existência de Indícios de Autoria

Ao contrário do que aduz a defesa, a prisão preventiva do paciente não se ancora em ilações genéricas ou na mera gravidade abstrata do delito.

A denúncia individualiza claramente a conduta de Diógenes Loureiro Araújo, conhecido pelas alcunhas "Dodô", "2D" e "Chorão".

Os elementos colhidos na investigação demonstram que o paciente atuava como gerente operacional na organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Há provas concretas de que ele mantinha sob sua responsabilidade a "boca de fumo" denominada "Iraque", localizada no Complexo da Penha.

Foram identificados diálogos diretos do paciente com outras lideranças da facção e o envio de contatos de subalternos, como "Armani PK", designado para gerenciar o comércio de entorpecentes sob o comando de "Dodô".

Além disso, o paciente integrava diversos grupos de WhatsApp voltados ao monitoramento armado dos acessos ao Complexo da Penha, reportando movimentações policiais (IDs 120363044696786215, 120363129666436141, etc.).

2. Da Validade das Provas Extraídas de Aparelho de Terceiro

A tese de que a prova seria "indireta" e, portanto, inapta para embasar a prisão não prospera.

O compartilhamento dos dados extraídos do aparelho celular de Wanderson Maciel dos Santos (vulgo "WS") foi precedido de expressa autorização judicial.

Não se trata de prova clandestina, mas de elemento probatório submetido a rigoroso controle jurisdicional, que revelou a estrutura hierárquica do PCV.

Na atual fase cautelar, não se exige prova inconteste, mas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, requisitos plenamente satisfeitos.

Ademais, eventuais debates sobre a disponibilização integral dos dados demandam dilação probatória, incabível na via estreita do
Habeas Corpus
, ressaltando-se que a defesa já se encontra habilitada e apresentou resposta nos autos originários.

3. Da Contemporaneidade da Medida Constritiva

A alegação de que os fatos seriam pretéritos (oriundos de diálogos de 2023) esbarra na própria natureza da infração penal apurada.

O crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013) é delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo.

A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica, no sentido de que a contemporaneidade não é afastada pelo decurso temporal entre o início das investigações e a prisão, sobretudo quando se visa desarticular organização criminosa complexa, estável e com nítido domínio territorial, circunstâncias que mantêm vivo o risco à ordem pública.

4. Da Insuficiência das Medidas Cautelares Diversas (Art. 319 do CPP)

Por fim, restando demonstrada a gravidade
in concreto
da conduta – evidenciada pelo papel gerencial do paciente em uma organização armada (PCV), focada no tráfico de drogas e no monitoramento territorial mediante intimidação –, o acautelamento do meio social exige a medida mais extrema.

Nesse cenário, medidas cautelares diversas da prisão revelam-se absolutamente inócuas e insuficientes, para neutralizar o risco de reiteração delitiva e impedir a continuidade da mercancia ilícita ou o contato do paciente com o grupo criminoso.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, não vislumbrando qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão proferida pelo Juízo
a quo
, em consonância com o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO do presente Habeas Corpus para, no mérito, DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)